Tribunal: TJES
Processo: 5017009-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017009-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CLAUDIONOR LIRA DE SOUZA CABRAL
RECORRIDO: IVANIRA MARIA RAYMUNDO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5017009-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL CLAUDIONOR LIRA DE SOUZA CABRAL;

RECORRIDA: IVANIRA MARIA RAYMUNDO PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE APARELHO DE SOM ENTRE PARTICULARES. DEFEITO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
adquiriu um aparelho de som, usado, que apresentou defeito. Para reforçar sua alegação, aponta como causa de pedir que o produto foi garantido como funcional pela parte requerida no momento da venda, mas não estava em condições de uso.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, DANIEL CLAUDIONOR interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Recorrida lhe deu garantia do pleno funcionamento do aparelho quando da venda, portanto, deve ser responsabilizada pelo defeito apresentado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente frisa-se que o caso concreto versa sobre venda de produto usado entre particulares, não havendo portanto a incidência das normas do Código de Defesa do
consumidor.

O Juízo de Origem entendeu pela improcedência da ação, fundamentando principalmente que:

Em aquisições de bens usados, presume-se que o comprador deve agir com diligência, verificando as condições do bem no momento da aquisição, sobretudo quando as partes estão em igualdade de condições, como é o caso.

No caso dos autos, o requerente adquiriu um aparelho de som antigo e usado, circunstância que, por si só, demanda prudência por parte do comprador. Não há nos autos evidência clara de que a requerida garantiu de forma expressa o pleno funcionamento do produto, sendo a alegação baseada unicamente em mensagens de teor inconclusivo anexadas pelo autor.

Por outro lado, o requerente não demonstrou ter testado adequadamente o equipamento antes de concretizar a compra, assumindo, portanto, os riscos inerentes à aquisição de bens em estado de uso. Dessa forma, entendo que não há elementos suficientes para caracterizar má-fé ou conduta negligente por parte da requerida.

Analisando as conversas juntadas pelo Recorrente (Id14672659), noto que a Recorrida apenas afirmou que o som “funciona e tem controle remoto”. Em sede de recurso, afirma o Recorrente que:

(...)

Mediante a isto, o recorrente foi até a residência da recorrida e fez o teste do aparelho de som que até então funcionou no local, porém, ao chegar em sua residência o mesmo parou de funcionar por completo.

Veja-se que do próprio do recurso, fica claro que a afirmação da Recorrida de que o som funcionava tem verossimilhança,
pois constatado pelo próprio Autor
. Entendo Não há qualquer prova de má-fé da Recorrida,
até porque permitiu que testes fossem feitos antes da consumação do negócio, sendo o caso de manter a improcedência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)